Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742794-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. I – O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância. II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal. IV – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a manutenção do vício. V – Impossível a absolvição do réu quando o depoimento da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forma acervo probatório suficiente para demonstrar que o acusado, durante abordagem policial, se identificou falsamente com nome diverso, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de falsa identidade. VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VIII – Considerando que as certidões utilizadas para configurar os antecedentes e a reincidência são diversas, não há o que se falar em bis in idem, sendo mantida a exasperação da pena em razão da agravante. IX – A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte assenta como adequada a fração de aumento 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo patamar diverso quando devidamente fundamentado. Precedentes. X– Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. XI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 44, inc. II e III, do CP. XII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência de prova, verifica-se que a substância entorpecente apreendida durante a abordagem policial foi relacionada no Auto de Apresentação e Apreensão no 899/2023 e submetida a exame nos Laudos de Exame Preliminar de Material e Exame Físico-Químico. Os peritos concluíram que se tratava de duas porções de substância amarelada na forma de pedra, perfazendo massa líquida total de 1,53g (um grama e cinquenta e três centigramas), correspondente a crack/cocaína (fls. 162/166). Da análise da prova angariada nos autos, verifica-se que os agentes do Estado responsáveis pela prisão em flagrante prestaram depoimentos firmes e coerentes no sentido de que visualizaram o réu entregando as pedras de crack para o usuário, não conseguindo realizar filmagens uma vez que não dispunham de equipamento para tanto. Que conseguiram abordar ambos, tendo o usuário identificado o réu como sendo o indivíduo que havia lhe vendido a droga. Ao ser abordado, o réu PAULO ROBERTO portava uma porção de crack e dinheiro, tendo assumido que a droga era de sua propriedade, pois precisava do dinheiro para o sustento de sua família”. (ID 68750186). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021